Tribunal: TJSP
Processo: 0015535-87.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – EXECUÇÃO –Sentença exequenda que se refere tão somente a contas-poupança, e, portanto, abertas voluntariamente pelos titulares – Contas advindas de depósito judicial que não estão abrangidas pelo título executivo judicial, na medida em que possuem origem e regras de atualização monetária e de permanência do capital

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – EXECUÇÃO –Sentença exequenda que se refere tão somente a contas-poupança, e, portanto, abertas voluntariamente pelos titulares – Contas advindas de depósito judicial que não estão abrangidas pelo título executivo judicial, na medida em que possuem origem e regras de atualização monetária e de permanência do capital diversas daquelas atinentes às contas poupança – Subsistência da sentença no que se refere ao óbice a execuções que se refiram a contas judiciais e não efetivamente a contas-poupança – Honorária – Princípio da causalidade – Apelantes induzidos a erro que os levou a ajuizarem a ação – Condenação apenas do executado em verbas sucumbenciais.

Recurso parcialmente provido.